Tribunal: CARF
Processo: 16682.903413/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903413/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.762 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2014 a 30/06/2014
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.756, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 16682.903415/2017-
00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903413/2017-11
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de acórdão da DRJ que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório, que homologou parcialmente compensação declarada em PerDcomp.
Da DCOMP, do Despacho Decisório, e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau, abaixo transcrito em seus aspectos
essenciais, resume bem o contencioso até então:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório com número de rastreamento [...], emitido eletronicamente em [...], referente
ao PER/DCOMP no [...].
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de [...], Código de Receita [...], decorrente de recolhimento
com Darf efetuado em [...], no valor original de R$ [...].
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor pretendido (R$ [...]). Entretanto,
considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados no PER/DCOMP, a compensação foi HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade discordando da multa de
mora considerada no despacho decisório incidente sobre débito compensado no
PER/DCOMP em questão. A discordância se fundamenta no instituto da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN. Em resumo, são apresentados os seguintes
argumentos:
1. A autoridade tributária tenha não homologou integralmente a PER/DCOMP por
entender que não caberia ao caso em tela a aplicação do instituto da denúncia
espontânea;
2. No entanto, por afrontar a legislação vigente tal entendimento não deve prevalecer,
havendo a necessidade de se reformar o despacho decisório, a fim de reconhecer a
compensação integral do débito apontado na PER/DCOMP, em respeito ao princípio da
verdade material;
3. A legislação prevê que nos casos como o dos autos, em que o contribuinte tenha
débito tributário não pago, a declaração de compensação espontaneamente realizada,
antes de qualquer fiscalização ou ato da administração, ilide a cobrança da multa de
20%, uma vez configurada a confissão espontânea pelo contribuinte;
4. Desse modo, havendo previsão normativa afirmando a suficiência da declaração do
contribuinte a respeito de sua situação fiscal, é ilegítima a recusa da Fazenda em
reconhecer a espontaneidade do recolhimento. Assim, se há legislação considerando
formalizado o crédito tributário, em documento que se tem o valor de confissão de
dívida, não há que se falar no caso em tela em homologação parcial, sob a alegação de
que o crédito seria insuficiente para a quitação da divida, à conta da inclusão de multa
inadequadamente exigível;
5. A questão que se coloca versa unicamente sobre a exigência (ou não) da multa, na
situação em que a contribuinte transmite PER/DCOMP compensando débito em atraso,
quando considerada a data da transmissão;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

6. No caso em tela a denúncia restou caracterizada e, por isso, descabe a aplicação de
multa, de modo que deviam ser exigidos apenas o principal e os juros de mora
incidentes entre a data de vencimento do débito compensado e a de transmissão do
PER/DCOMP;
7. As condições exigidas pelo art. 138 do CTN, para fins de caracterização da denúncia
espontânea e consoante interpretação do STJ em Recurso Repetitivo, estão satisfeitas: o
débito constante da DCOMP não foi informado antes à Receita Federal e houve a sua
liquidação por meio da compensação (no lugar do pagamento a que se refere o texto do
citado art. 138);
8. Ainda em relação ao cabimento da aplicação de multa, cumpre esclarecer que o
Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o artigo 138 do CTN não
faz diferenciação entre multa punitiva e a multa moratória, motivo pelo qual não cabe
ao intérprete fazê-lo, sob pena de restrição indevida do âmbito de incidência normativo;
9. Sendo verossímil o direito creditório e atendendo à verdade material, princípio
inafastável no âmbito do processo administrativo tributário, o direito à compensação
efetuada não poderá ser obstado em razão da cobrança equivocada da multa moratória;
10. É importante frisar que, em havendo comprovação do crédito fiscal em referência,
não pode a autoridade tributária desconsiderar o instituto da denúncia espontânea,
deixando de homologar integralmente a compensação realizada nos estritos ditames
legais, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco, privilégio este odioso dentro do
Sistema Tributário Nacional;
11. Ante todo o exposto e comprovada a ocorrência da denúncia espontânea, a
contribuinte espera provimento à presente Manifestação de Inconformidade para
reformar o Despacho Decisório e, consequentemente, homologar integralmente a
compensação formalizada, eis que legítimo o procedimento adotado.
(...)
Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade;
no seu voto, acolhido por unanimidade no Colegiado, o Relator, em resumo, argumenta:
(...)
Denúncia Espontânea
Em sua defesa, a Manifestante alega que realizou espontaneamente o pagamento do
débito tributário em atraso, com juros de mora, providenciou as devidas retificações das
obrigações acessórias, bem como noticiou à Administração Fazendária por meio de
Denúncia Espontânea, antes do recebimento do Despacho Decisório em comento ou
qualquer espécie de medida de fiscalização relacionada à infração (parágrafo único, art.
138 do CTN).
De pronto, é necessário frisar que o crédito utilizado no PER/DCOMP em análise foi
reconhecido no despacho decisório. A razão da homologação parcial da compensação é
outra, qual seja, a insuficiência do crédito para quitar integralmente os débitos, em razão
dos acréscimos moratórios incidentes sobre estes.
Confirma-se que, no documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Detalhamento da Compensação”, foram computados juros de mora e multa de mora.
No PER/DCOMP só foram informados valores de juros de mora, portanto, a solução do
litígio está na análise do débito e seus acessórios, e não do direito creditório.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

Sobre os débitos pagos com atraso incide multa de mora, conforme dispõe o art. 61 da
Lei n.o 9.430, de 1996, literalmente:
(...)
A incidência de acréscimos legais sobre os débitos compensados é disciplinada pelo
caput e § 1o do art. 70 Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, abaixo transcritos:
(...)
Pelo que dispõe a legislação acima, sobre os débitos compensados com atraso, incide
multa de mora, calculada entre o vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou contribuição até a data da transmissão da DCOMP. Finalmente, conforme §
1o do art. 70 da IN RFB n.o 1.717, a compensação do principal será acompanhada da
compensação, na mesma proporção, da multa e dos juros de mora sobre ele incidentes.
Do exposto, verifica-se que a operacionalização da compensação homologada
parcialmente do PER/DCOMP foi feita de acordo com os dispositivos transcritos.
Tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, a multa contestada deve
ter sua aplicação afastada, quando verificada a hipótese prevista no Ato Pelo que dispõe
a legislação acima, sobre os débitos compensados com atraso, incide multa de mora,
calculada entre o vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
contribuição até a data da transmissão da DCOMP. Finalmente, conforme § 1o do art. 70
da IN RFB n.o 1.717, a compensação do principal será acompanhada da compensação,
na mesma proporção, da multa e dos juros de mora sobre ele incidentes.
Do exposto, verifica-se que a operacionalização da compensação homologada
parcialmente do PER/DCOMP foi feita de acordo com os dispositivos transcritos.
Tendo em vista o disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, a multa contestada deve
ter sua aplicação afastada, quando verificada a hipótese prevista no Ato Declaratório
PGFN n° 8, de 20 de dezembro de 2011 (expedido com amparo no Parecer PGFN/CRJ
n° 2124, de 10 de novembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda em despacho
publicado no DOU de 15 de dezembro de 2011).
Conforme Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, considera-se ocorrida a denúncia
espontânea, com a consequente exclusão da multa de mora, na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito ao
lançamento por homologação), acompanhado do pagamento imediato e integral da parte
declarada, retifica a declaração antes de iniciado procedimento fiscal, informando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
A Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal expediu a Nota Técnica n.o 19,
de 12 de junho de 2012, proferindo o entendimento de que, para a aplicação do art. 19
da Lei n.o 10.522, de 2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas
na sua acepção primária de pagamento do débito concomitante à apresentação da
declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN n.o 8, de 2011.
Assim sendo, a Nota conclui que não se considera ocorrida a denúncia espontânea, para
fins de aplicação do art. 19 da Lei n.o 10.522, quando o sujeito passivo compensa o
débito, mediante apresentação de DCOMP (item 6, alínea "c3").
(...)
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente devolve a matéria contenciosa ao
conhecimento desse Colegiado, discorrendo sobre os seguintes pontos:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO FISCAL
INAPLICABILIDADE DE MULTA DE MORA – OFENSA AO ART. 138 DO CTN
PEDIDO
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo prosseguimento do litígio
administrativo com a interposição do deste Recurso Voluntário, garantindo o acesso à
certidão negativa de débitos, na forma do art. 151, III do CTN, nos termos do item II
deste recurso;
Reforma do Acórdão n.o [...] da [...], a fim de reconhecer o que o saldo credor abrange a
integralidade do saldo devedor, homologando a totalidade da compensação (DCOMP
[...]) tendo em vista a denúncia espontânea ocorrida através da Declaração de
Compensação, que afasta a multa moratória.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Preliminar
Preliminarmente, o pedido de suspensão de exigibilidade dos
débitos não compensados, já se encontra satisfeito, pois decorre da
simples apresentação de manifestação de inconformidade, seguida
de recurso voluntário, combinada com o que dispõem os diplomas
legais pertinentes (art. 74, §§ 9, 10, 11, da Lei no 9.430/96 e art.
151, inciso III, do CTN). Não há lide sobre o ponto, portanto, não
se conhece do referido pedido.
Mérito
Do relatório acima constata-se que a lide, no mérito, resume-se a
apuração de multa moratória quando da compensação efetivada
pela Administração, resultando em parte não-homologada da
Dcomp, conforme assinalou a Recorrente:
31. Inicialmente, nada obstante as autoridades fiscais tenham
reconhecido o crédito utilizado para compensação, esta não
homologou integralmente o PERD/COMP por entender que a multa de
mora não é afastada pela denúncia espontânea. Tal entendimento fora
mantido pelo Acórdão ora recorrido.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

Em outras palavras, a controvérsia presente nos autos diz respeito à
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea, quando não há
pagamento, mas compensação. A matéria tem sido debatida já há
algum tempo no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais
tendo sido decidida de modo desfavorável à tese da Recorrente,
embora as decisões, inclusive as mais recentes de 2021, tenham
sido alcançadas mediante voto de qualidade ou por aplicação do
art. 19-E da Lei no 10.522/02 quanto se trata de auto de infração.
Cita-se o art. 138 do CTN para melhor análise interpretativa de
seus termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Verifica-se que o dispositivo
expressamente
define
uma
modalidade específica de extinção de crédito tributário, pagamento
, como requisito para fruição do benefício da denúncia espontânea,
admitindo como única alternativa o depósito, mas nesse caso
apenas quando o montante do tributo depende de apuração, sendo
então o valor arbitrado pela Autoridade Fiscal.
O código não admitiu outras possibilidades para gozo do benefício
da denúncia espontânea, entendendo-se descaber interpretação
extensiva no caso, em razão da própria natureza do instituto.
A Recorrente defende a incidência do instituto, citando, entre
outros, a decisão no REsp. no 1.149.022/SP, relator Min. Luiz Fux,
que, no entanto, não o ampara, porque, na verdade, a denúncia
espontânea não restou configurada.
As situações tratadas são distintas.
A tese constante do REsp citado pressupõe configurada a denúncia
espontânea quando a declaração parcial do débito tributário faz se
acompanhada do respectivo pagamento. Mas, no caso em exame,
tal não ocorreu. Cita-se abaixo parte da ementa do REsp:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX RECORRENTE : BANCO
PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO FARINA FILHO E
OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

PROCURADOR
:
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do
CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado
em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
No caso presente, a declaração não fora acompanhada do
pagamento correspondente, mas por compensação, mediante
PerDcomp.
O CARF, mediante decisão da Câmara Superior, tem fixado o
seguinte entendimento:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando a
extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de
declaração de compensação. (gn)
Acórdão no 9303-010.576 – CSRF / 3a Turma, Tatiana Midori
Migiyama – Relatora, Andrada Márcio Canuto Natal – Redator
designado.
Da fundamentação do voto vencedor, que aqui se adota, cita-se
abaixo alguns excertos pela clareza em que expõe a controvérsia:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no
2007/0142868-9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
previamente declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos
seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea
não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração
dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte
do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído
pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138
do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
(REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta
configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do tributo sujeito a lançamento por homologação,
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que
o pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está
albergado pela denúncia espontânea quando pago antes de qualquer
procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial
contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas
quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade
do contribuinte (item 7 da ementa a seguir transcrita).
(...)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e
alterações, determina que as matérias de Repercussão Geral sejam
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo
sujeito a lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente
declarado pelo contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a
denúncia espontânea, desde que ocorram as demais hipóteses do art. 138
do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu
pagamento sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser
aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de
mora.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.762 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903413/2017-11

Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte
efetuou a compensação de débitos próprios, já vencidos, utilizando-se
de créditos decorrentes de seu pedido de ressarcimento de IPI.
Portanto, em síntese, o contribuinte confessou os seus débitos, porém
não efetuou o seu pagamento. Como vimos compensou o débito com
créditos decorrentes do ressarcimento de IPI.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe
o art. 138 do CTN:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a
denúncia espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do
tributo. No presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito
por meio das declarações de compensação, esta confissão não veio
acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação que
dependerá sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não
está vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96
estabelece que a compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Do exposto, VOTO por não conhecer da preliminar suscitada, e,
no mérito, por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer da
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original